Tribunal: STF
Processo: HC 256757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria de Lourdes da Conceição, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que a paciente se encontra presa temporariamente pela suposta prática de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão temporária. Aduz-se o fato de a paciente ser idosa, bem como a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.



    Desse modo, requer-se:



    “1. O recebimento e processamento do presente writ, superando-se o óbice da Súmula 691 do STF, em razão da flagrante ilegalidade da prisão cautelar imposta à paciente; 



    2. A concessão liminar de ordem de habeas corpus, com a imediata revogação da prisão temporária de Maria de Lourdes da Conceição, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão; 



    3. Ao final, seja julgado procedente o presente habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a revogação definitiva da prisão da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou quaisquer documentos comprobatórios do alegado, tampouco a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ora autoridade coatora.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente